Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709376-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FLAVIA HELENA RIBEIRO DECISÃO Vistos, etc. O Supremo Tribunal Federal fixou o Tema no 975 em sede de Repercussão Geral, RE 946.410, declarando que: “Tese firmada para o tema 975: “O art. 43, caput e § 1o, da Lei Complementar estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, equivalente à remuneração a que o servidor faz jus no momento de sua aposentadoria”. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 12/12/2024). O Acórdão recorrido fundamentou suas conclusões. Transcreve-se o Acórdão recorrido: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEVIDO. NÃO INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. 1. Recurso do Distrito Federal em face de sentença que o condenou a incluir na conversão em pecúnia de licença-prêmio, as verbas referentes ao auxílio-alimentação, bem como a pagar a diferença do valor inicialmente pago à recorrida, sem a inclusão das mencionadas verbas. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, pois consta o valor total da condenação no dispositivo da sentença, bem com o cálculo utilizado para apuração do "quantum debeatur". 3. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, cessando somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017). 4. A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 37, §11, que não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios constitucionais, as parcelas de caráter indenizatório. O STF se posicionou no sentido de que o teto remuneratório constitucional, previsto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88, incide sobre a base de cálculo de verba remuneratória e não sobre a totalidade do valor devido (SS 5011/SP-AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe: 01.10.2015; DD 4404/SP-AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, Dje: 19.9.2016). Dessa forma, a incidência do teto constitucional refere-se ao conjunto de verbas remuneratórias que serão consideradas na base de cálculo, mas não em relação ao total devido. Nesse sentido, precedentes desta Primeira Turma Recursal, acórdãos n.o 1401020, 1400531 e 1391675. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas, pela isenção legal, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.” Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Brasília, 23 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal